Tribunal: STF
Processo: ADI 6656
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, contra o art. 2º, I, alíneas a, d e g, do Decreto n. 65.254/2020, além dos arts. 1º, I, a, e 2º, I, t, do Decreto n. 65.255/2020, ambos do Estado de São Paulo, por meio dos quais revogadas isenções de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações referentes a equipamentos e insumos utilizados em cirurgias e medicamentos usados no tratamento de gripe A, aids e câncer, quando destinados a hospitais privados. Eis o teor dos atos normativos impugnados:



    Decreto n. 65.254/2020



    Artigo 2° - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 



    I - do Anexo I: 



    a) o § 4º ao artigo 14: 



    “§ 4º - A isenção prevista neste artigo: 



    1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:



    a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais; 



    b) santas casas; 



    2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão.”;



    [...] 



    d) o § 4º ao artigo 92:



    “§ 4º - A isenção prevista neste artigo: 



    1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:



    a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais; 



    b) santas casas; 



    2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão.”;



    [...] 



    g) o § 4º ao artigo 150: 



    “§ 4º - A isenção prevista neste artigo: 



    1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:



    a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais;



    b) santas casas; 



    2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão.”;



    Decreto n. 65.255/2020



    Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 



    I - do Anexo I: 



    a) o § 3º do artigo 2º: 



    “§ 3º - A isenção prevista neste artigo: 



    1. fica condicionada à concessão de isenção ou alíquota zero do Imposto de Importação ou do Imposto sobre Produtos Industrializados; 



    2. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a: 



    a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais; 



    b) santas casas; 



    3. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão.”;



    Artigo 2° - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 



    I - do Anexo I: [...] 



    t) o § 3º ao artigo 154: 



    “§ 3º - A isenção prevista neste artigo: 1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a: 



    a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais; 



    b) santas casas; 



    2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão.”; 



    A requerente afirma violados os arts. 150, I, II e § 6º, 152 e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 



    Ressalta a legitimidade ativa na qualidade de entidade de classe de âmbito nacional, ressaltando que conta com filiados de 17 Estados. Sublinha a pertinência temática da sua atuação, considerando que a entidade congrega hospitais privados de todo o país e que os atos impugnados excluíram as isenções de ICMS nas operações referentes a equipamentos e insumos utilizados em cirurgias e medicamentos usados no tratamento de gripe A, aids e câncer, quando destinados a hospitais privados. 



    Alega o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade em face de Decreto que introduz novidades normativas. Informa que os Decretos impugnados revogam isenções de ICMS, reputando tratar-se de inovação normativa. Refere-se a precedentes do Supremo. 



    Destaca que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS serão concedidos e revogados. Entende que o regime de isenção estabelecido pelos atos impugnados é diverso do estabelecido em convênios firmados pelo Estado de São Paulo, nomeadamente, os Convênios/ICMS n. 01/1999, n. 140/2001, n. 10/2002, n. 73/2010 e n. 162/1994, salientando que esses Convênios não circunscrevem as isenções aos hospitais públicos, santas casas e entidades beneficentes e assistenciais hospitalares. Sustenta que a alteração do regime de isenções sem autorização em convênio interestadual ofende o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Remete aos precedentes da ADI 3.936 e do RE 96.545.



    Frisa que se aplica o princípio da legalidade estrita às isenções, na forma do art. 150, § 6º, da Carta Magna. Afirma que a alteração do regime de isenções não pode ser feita por Decreto, devendo se submeter à reserva de lei. Alude aos precedentes da ADI 2.688 e do RE 501.877. Pontua que não houve autorização legal para a modificação da isenção. Registra que o art. 22 da Lei n. 17.293/2020 do Estado de São Paulo autoriza o Poder Executivo a reduzir benefícios fiscais e financeiro-fiscais relativos ao ICMS apenas no que se refere ao Convênio n. 42/2016 do CONFAZ, o qual regula matéria diversa. 



    Tem como violado o art. 152 da Constituição Federal, considerando-se que o regime de isenção impugnado diferencia a fruição do benefício em função da destinação do bem a hospitais privados ou não. Menciona precedentes do Supremo. Assevera violado o princípio da isonomia pela mesma razão, destacando a participação de instituições privadas no Sistema Único de Saúde e a proteção constitucional da saúde. 



    Discorre sobre a crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19. Salienta que estudos produzidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recomendam a redução da carga tributária, reputando desproporcional o aumento decorrente da revogação das isenções. 



    Requereu o implemento de medida acauteladora, para suspender-se a eficácia do art. 2º, I, alíneas a, d e g, do Decreto n. 65.254/2020, além dos arts. 1º, I, a, e 2º, I, t, do Decreto n. 65.255/2020, ambos do Estado de São Paulo. 



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade. 



    Em 24 de março de 2021, solicitei a colheita de informações, a fim de instruir o julgamento do processo. 



    O Governador do Estado de São Paulo destaca que o princípio da legalidade estrita em matéria de isenção, previsto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, é ressalvado em relação ao ICMS, para o qual isenções, incentivos e benefícios fiscais podem ser concedidos e revogados por deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Salienta que, de acordo com a Lei Complementar n. 24/1975, a concessão de benefícios relativos ao ICMS depende de decisão unânime dos Estados, enquanto a revogação depende de aprovação de quatro quintos dos representantes presentes. Pontua que a ratificação ou não dos convênios celebrados é feita por meio de Decreto, na forma do art. 4º da referida lei complementar, ressaltando que o Supremo reconheceu, no julgamento da ADPF 198, que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal. 



    Registra que a Lei Complementar n. 160/2017 autorizou a remissão dos créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos sem autorização por meio de convênio interestadual até a data de vigência da lei, sendo que o Convênio n. 190/2017 estabeleceu rol de benefícios fiscais abrangidos pela norma. Entende que a internalização dos convênios interestaduais pelos Estados é um direito potestativo. Frisa que a revogação a que se refere o art. 155, § 2º, XII, “g”, é a revogação do próprio convênio, não a revogação do benefício autorizado no âmbito do Estado. Alude a precedentes do Supremo em que assentado o entendimento de que a concessão de benefícios de ICMS está condicionada apenas à aprovação por meio de convênio interestadual, afastada a regra da reserva legal, registrando que essa tese foi posteriormente mitigada, tendo o Tribunal passado a entender que é necessário ato do Poder Legislativo que homologue o convênio para a sua incorporação ao Estado. Realça, no entanto, que o precedente mais recente, firmado na ADPF 198, reafirmou a tese no sentido de que basta Decreto do Poder Executivo para a incorporação dos convênios ao direitos estadual. 



    Assevera que os Decretos impugnados na ação não concederam subsídio, isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, anistia ou remissão, o que afastaria as alegações de ofensa ao art. 150, I e § 6º, da Constituição Federal. Discorre sobre a crise fiscal decorrente da pandemia de Covid-19, argumentando que foi necessária a revisão dos benefícios fiscais para fazer frente às despesas adicionais incorridas. Alega que o Convênio n. 42/2016, ratificado pelo Estado de São Paulo e internalizado pelo art. 22, II, da Lei estadual n. 17.293/2020, autorizou os Estados a reduzir o montante dos benefícios fiscais em, no mínimo, 10% do montante. 



    Entende que não é possível diferenciar os elementos da norma isentiva quanto à possibilidade de disciplina por Decreto ou não. Diz que o art. 152 da Constituição é voltado à defesa do pacto federativo, não se aplicando à hipótese discutida. Registra que não há ofensa ao princípio da igualdade, uma vez que os hospitais públicos atendem o interesse público e os hospitais privados desenvolvem atividade econômica. Sublinha que o princípio da separação dos poderes veda o deferimento do pedido postulado, uma vez que seria vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o âmbito de abrangência de benefício tributário. Remete a precedentes do Supremo. Quanto ao prazo de vigência das isenções, afirma que foram observadas as disposições dos convênios autorizativos, o que afasta a incidência da anterioridade nonagesimal. Alega que o deferimento da medida cautelar causaria severos prejuízos às finanças estaduais. 



    O Advogado-Geral da União destaca que a regulamentação dos incentivos fiscais de ICMS depende de deliberação prévia dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, tratando-se de regra que busca obviar a guerra fiscal. Frisa que a necessidade de convênio autorizativo se aplica à revogação dos benefícios. Alude a precedentes do Supremo. Pontua que o procedimento de deliberação dos Estados e do Distrito Federal está previsto na Lei Complementar n. 24/1975, registrando que a revogação depende da aprovação por quatro quintos dos representantes dos Estados e do Distrito Federal presentes à reunião do CONFAZ e que o convênio será considerado como rejeitado caso não seja ratificado pelo Poder Executivo de ao menos quatro quintos das Unidades Federadas. Entende que os Estados não estão autorizados a revogar ou modificar unilateralmente os benefícios autorizados em convênio. 



    Sustenta que é inaplicável a medida de redução em, no mínimo, 10% do montante dos benefícios e incentivos que resultem na diminuição do valor de ICMS pago prevista no Convênio n. 42/2016, considerando-se que o benefício em discussão nesta ação é uma isenção, para a qual não há previsão de valor de ICMS a ser pago. Alega que os Convênios n. 01/1999, n. 140/2001, n. 10/2002, n. 73/2010 e n. 162/1994 autorizam a restrição do universo de contribuintes beneficiários da isenção, mas não a distinção em função do destino da operação, de modo que os Decretos impugnados inovaram no ordenamento jurídico.



    Assevera que os Convênios n. 133/2020 e n. 28/2021 prorrogaram o prazo de duração da isenção até 31 de março de 2022. Diz que a revogação no curso do prazo de vigência da isenção viola o art. 178 do Código Tributário Nacional. Menciona que o Governo de São Paulo terminou o ano de 2020 com superávit, o que afasta a alegação de que o objetivo da medida impugnada seria o de compensar a queda das receitas tributárias. Informa que a revogação provocou significativo aumento dos custos para aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos indispensáveis para a realização de cirurgias e para o tratamento da AIDS, do câncer, da gripe H1N1 e de outras enfermidades graves. 



    Narra que as alterações de carga tributária são repassadas ao preço dos medicamentos. Entende que o aumento dos custos implica a revisão dos valores para tratamento de saúde, ocasionando redução do universo de clientes com poder aquisitivo e violando o direito de acesso à saúde. Eis a síntese da manifestação: 



    Tributário. Dispositivos dos Decretos nº 65.254/2020 e 65.255/2020, do Governador de São Paulo, que modificaram o regime de isenções de ICMS sobre operações com medicamentos, insumos e equipamentos de saúde, restringindo-as às operações destinadas a hospitais públicos, santas casas e outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares. Alegada afronta aos artigos 150, II e § 6º; 152; 155, § 2º, XII, ‘g’, da Lei Maior. Por força na norma inscrita no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição, o Estado-membro não está autorizado a revogar ou a modificar unilateralmente os benefícios tributários autorizados em convênio celebrado no âmbito do Confaz, sob pena de ofensa ao pacto federativo, aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança, bem como dos princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade. Os decretos atacados não passam pelo crivo da proporcionalidade, dado que o aumento da carga tributária estadual sobre esses produtos afeta diretamente, em plena pandemia, os serviços de saúde em todo o país, dado que o Estado de São Paulo concentra parcela significativa da produção, importação e distribuição de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde. Manifestação pela procedência do pedido. 



    O Procurador-Geral da República ressalta o caráter nacional do ICMS, aludindo à regra constitucional segundo a qual a concessão ou revogação de isenções depende de deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Salienta que essa norma tem como funções as de evitar a guerra fiscal e de garantir isonomia e segurança jurídica aos contribuintes, uma vez que os entes federados se veem privados da possibilidade de alterar unilateralmente o regime de isenção. Remete a precedentes do Supremo.



    Frisa que o Governador do Estado de São Paulo não apontou convênio que autorizasse a revogação das isenções previstas nos Convênios n. 01/1999, n. 140/2001, n. 10/2002, n. 73/2010 e n. 162/1994 quando o produto fosse destinado a hospital privado. Sustenta o caráter vinculante dos convênios, uma vez internalizados pelo Estado. Entende que o Convênio n. 42/2016 não autoriza a redução de isenções, restringindo-se sua aplicação a incentivos e benefícios, sublinhando que não há previsão de valor a ser pago de ICMS no caso das isenções nem autorização para a exclusão de certos beneficiários. Diz aplicável a regra do art. 152 da Constituição Federal, de forma a se proibir a discriminação da tributação com fundamento no destino do produto. Destaca a potencial vulneração do direito de acesso à saúde em razão do aumento da carga tributária. O parecer está assim sintetizado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, I, “A”, “D” E “G”, DO DECRETO 65.254/2020 E ARTS. 1º, I, “A”, E 2º, I, “T”, DO DECRETO 65.255/2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A INSTITUIÇÕES PARTICULARES. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, X, “G”). TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA OU DESTINO (CF, ART. 152). PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. A exclusão de instituições de saúde particulares do âmbito de beneficiários de isenção de ICMS incidente sobre operações relativas a medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares implica em afastamento de previsões contidas em Convênios do CONFAZ que as havia previsto. 



    2. É inconstitucional norma estadual ou distrital que, sem prévio convênio celebrado pelos estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, revoga unilateralmente isenções, benefícios ou incentivos fiscais de ICMS, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 



    3. O tratamento tributário diferenciado e desfavorecido para instituições particulares de saúde afronta a vedação de tratamento tributário diferenciado em razão da procedência ou destino (CF, art. 152). 



    4. A revogação da isenção tributária incidente sobre medicamentos destinados a hospitais particulares têm potencial de tornar menos acessíveis serviços particulares de saúde à população brasileira, que enfrenta crise sanitária sem precedentes, ocasionada pela epidemia nacional de Covid-19, com colapso do sistema público de saúde, o que afronta o direito à saúde (CF, art. 196). 



    — Parecer pela procedência do pedido para que sejam declarados inconstitucionais o art. 2º, I, “a”, “d” e “g”, do Decreto 65.254/2020, e os arts. 1º, I, “a”, e 2º, I, “t”, do Decreto 65.255/2020, ambos do Estado de São Paulo. 



    2. Constato que foram editados, pelo Governador do Estado de São Paulo, os Decretos n. 66.387/2021 e n. 66.390/2021 que alteraram o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000.



    O art. 1º do Decreto n. 66.387/2021 alterou a redação do item 2 do § 1º do art. 14 do Anexo I do RICMS, que passou a ser a seguinte: 



    Art. 14. (CIRURGIAS - EQUIPAMENTOS E INSUMOS) - Operação com os equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, arrolados no § 5° (Convênio ICMS 01/99). (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 65813 DE 23/06/2021).



    (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 65813 DE 23/06/2021):



    § 1° A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada a que a operação esteja contemplada com:



    [...]



    2 - desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, relativamente ao item 73 do § 5º. (Redação do item dada pelo Decreto Nº 66387 DE 28/12/2021, efeitos a partir de 01/01/2022).



    Por sua vez, o art. 4º do mesmo Decreto revogou o § 4º do art. 14, o § 4º do art. 92 e o § 4º do art. 150 do Anexo I. 



    Já o art. 1º do Decreto n. 66.390/2021 alterou a redação do § 3º do art. 2º do Anexo I do RICMS, do qual passou a constar o seguinte: 



    Art. 2º (AIDS - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO) - Operações a seguir indicadas com fármacos, produtos intermediários e medicamentos (Convênio ICMS Nº 10/02):



    I - desembaraço aduaneiro, decorrente de importação do exterior de fármacos, produtos intermediários e medicamentos indicados no § 1º;



    II - a saída interna ou interestadual de fármacos e de medicamentos indicados no § 2º.



    [...]



    § 3º A isenção prevista neste artigo fica condicionada à concessão de isenção ou alíquota zero do Imposto de Importação ou do Imposto sobre Produtos Industrializados. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 66390 DE 28/12/2021, efeitos a partir de 01/01/2022). 



    Finalmente, o art. 2º desse último Decreto revogou expressamente o § 3º do art. 154 do Anexo I. 



    Essas alterações implicaram na repristinação da sistemática de isenção anterior, na qual a isenção de ICMS nas operações referentes a equipamentos e insumos utilizados em cirurgias e medicamentos usados no tratamento de gripe A, aids e câncer, aplica-se indistintamente a hospitais públicos e privados. Dessa forma, constato que ocorreu a perda do objeto específico dessa ação, restrita a impugnar a revogação das isenções em relação aos hospitais privados. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da perda de objeto das ações de controle concentrado em virtude de alteração substancial da norma questionada, ausente aditamento da inicial. Confiram os seguintes precedentes:



    DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. 



    Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. 



    Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo.



    (ADI 4.571 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de outubro de 2018 – grifei)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO.



    1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 



    2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.



    (ADPF 425, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de outubro de 2018 – grifei)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)



    3. Do exposto, julgo esta ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator